Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-23.2017.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-23.2017.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
MAURICIO MONACO DA CONCEICAO

APELADO: IEDA MARIA SANTOS DA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOS DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. APELO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Município de Ruy Barbosa, tendo como Apelada Ieda Maria Santos da Silva Correia.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.